Tribunal: CARF
Processo: 13005.720821/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.720821/2013-91
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-004.958 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Embargante
IMOBILIÁRIA SOMAR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
OBJETO SOCIAL. ATIVIDADES PERMITIDA E VEDADA. EXCLUSÃO.
PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE VEDADA. INEXISTÊNCIA.
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade. (Súmula CARF no 134)
Embora a súmula trate de exclusão do Simples Federal, penso que seu fundamento
possa ser aplicado para dar uma solução jurídica ao presente caso. Em essência, o que
a súmula aponta é que a vedação ou não à participação no sistema simplificado deve
estar relacionada à atividade efetivamente desenvolvida e não aquela formalmente
registrada no contrato social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para deferir a solicitação da Recorrente para sua exclusão do
Simples Nacional com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2011.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Nelso Kichel, Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado em substituição ao
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira) Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.720821/2013-91
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.958 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720821/2013-91

Inicio, transcrevendo o Despacho de Admissibilidade de Embargos:

Trata-se de exame de admissibilidade de embargos declaratórios opostos pela
contribuinte em epígrafe contra o Acórdão no 1401-004.469, por meio do qual
os membros da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de
Julgamento do CARF, em sessão realizada em 14/07/2020, negaram
provimento ao recurso voluntário, nos seguintes termos:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.”
A decisão embargada tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA. INCLUSÃO
NO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a opção ou a permanência no SIMPLES NACIONAL de pessoa
jurídica que exerce certas atividades econômicas. O comando da art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, é imperativo no sentido de
que a exclusão dar-se-á de ofício quando constatada a situação de impedimento
de opção pelo sistema favorecido.”
A contribuinte foi cientificada do acórdão em 18/08/2020, conforme Aviso de
Recebimento (A.R.) acostado à fl. 248.
Como os prazos para a prática de atos processuais no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil estavam suspensos e assim permaneceram até
31/08/2020 (Portaria RFB no 543, de 20/03/2020, alterada pelas Portarias RFB
no 936, de 29/05/2020, no 1.087, de 30/06/2020, e no 4.105, de 30/07/2020),
começaria a ser contado em 02/09/2020 o prazo previsto no § 1o do art. 65 do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015), de
5 (cinco) dias para oposição de embargos de declaração ao acórdão.
Entretanto, ainda em 24/08/2020 a contribuinte apresentou seus embargos
(Termo de Solicitação de Juntada à fl. 250), tempestivos, portanto, com fulcro
no art. 65 do Anexo II do RICARF/2015.
Alega a embargante que o Acórdão no 1401-004.469 teria incorrido em
omissão assim descrita:
“Ocorre que se verifica OMISSÃO no julgamento, especialmente no tocante à
necessidade de efetivo exercício da atividade impeditiva para a exclusão do
SIMPLES NACIONAL, o que merece ser sanado por Vossas Excelências,
motivo que enseja o presente recurso nos termos em que proposto, abaixo
explicitados.
(...)
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.958 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720821/2013-91

Veja-se que, no item II.3 do Recurso Voluntário interposto, a contribuinte
referiu a impossibilidade de exclusão do SIMPLES NACIONAL anteriormente a
01/01/2011, pois foi somente a partir de então que passou a efetivamente
exercer atividade impeditiva de enquadramento no SIMPLES NACIONAL
(INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS – COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO
DE IMÓVEIS), conforme comprovante da atividade juntada aos autos – NOTA
FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, quando então a contribuinte
prontamente passou a recolher seus tributos pelo regime do LUCRO REAL.
Neste item II.3 do recurso, a contribuinte apresentou inclusive jurisprudência
deste Colendo CARF acerca da questão – exclusão retroativa do SIMPLES
NACIONAL aplicada pelo Fisco com base apenas no Contrato Social da
empresa contribuinte –, jurisprudência esta que afirma ser indevida a
exclusão do SIMPLES NACIONAL quando não auferidos rendimentos da
atividade vedada, ou seja, quando inexistente o efetivo exercício de tal
atividade.
(...)
Vossas Excelências, porém, ao julgarem o Recurso Voluntário, nada
dispuseram a respeito desta relevante e imprescindível questão – necessidade
de efetivo exercício da atividade impeditiva para a exclusão do SIMPLES
NACIONAL – para o correto e completo desfecho da causa, incorrendo,
portanto, em OMISSÃO, motivo que enseja os presentes embargos.”
(destaques no original)
Entendo procedente a alegação de omissão.
Do exame do recurso voluntário, constata-se a existência do tópico “II.3 – DA
INCONSISTÊNCIA E CONSEQUENTE NULIDADE DO DESPACHO
DECISÓRIO”, em que a contribuinte efetivamente defende que seria indevida
sua exclusão do Simples Nacional com efeitos retroativos a partir de
01/07/2008 porque, apesar de constar em seu contrato social a atividade
vedada, “não houve prestação de quaisquer serviços de corretor ou
intermediação de negócios nos anos de 2007 a 2010, o que somente veio a
ocorrer em janeiro de 2011”.
Ou seja, o recurso voluntário trouxe a alegação de que é necessário o efetivo
exercício da atividade impeditiva para fins de exclusão do Simples Nacional,
ainda que tal atividade conste formalmente de seu contrato social.
Apesar disso, o Acórdão no 1401-004.469 não refuta especificamente tal tese,
fundamentando sua decisão predominantemente no acórdão de primeira
instância, que tampouco se pronunciou acerca da eventual necessidade de
efetivo exercício da atividade vedada para fins de exclusão do Simples
Nacional.
Diante do exposto, com fundamento no art. 65 do Anexo II do RICARF/2015,
ACOLHO os embargos de declaração opostos pela contribuinte IMOBILIÁRIA
SOMAR LTDA.
Encaminhem-se os presentes embargos ao Conselheiro Cláudio de Andrade
Camerano, para inclusão em pauta de julgamento.
(assinado digitalmente)
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.958 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720821/2013-91

Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Presidente da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara
da Primeira Seção de Julgamento do CARF
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Realmente, devem ser acolhidos os embargos da Contribuinte.
A decisão recorrida (DRJ) baseou-se em conclusão do Despacho Decisório, do
qual extraio o seguinte argumento lá considerado e acatado e reproduzido pela DRJ:
12. Pelo exposto nos itens 5 a 11, conclui-se que cabe a exclusão de ofício da
interessada do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/07/2008, por
prestar serviço de corretor e intermediação de negócios.”
Conforme aventado nos embargos, a decisão recorrida, de fato, não enfrentou a
alegação da Contribuinte acerca da necessária comprovação do exercício de atividade vedada,
para fins de exclusão do Simples Nacional e, tampouco, foi também abordado no acórdão
embargado.
Na vigência do Simples Federal tal situação foi tão recorrente que não foi
ignorada pelo CARF, ocasião em que se proferiu a Súmula CARF no 134:
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples
Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.
Esta Turma tem entendido que tal enunciado, apesar de editado para o Simples
Federal, aproveita-se da mesma forma se tal situação se verificar no âmbito do Simples
Nacional.
Neste sentido, trago excertos do Acórdão de no 1401-004.586, em sessão de 11 de
agosto de 2020, proferido por esta Turma da relatoria do Conselheiro Carlos André Soares
Nogueira, em processo relativo ao Simples Nacional:
Penso que a solução para o presente caso deve observar o raciocínio jurídico
que embasa a Súmula CARF no 134, verbis:
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples
Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.958 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720821/2013-91

Embora a súmula trate de exclusão do Simples Federal, penso que seu
fundamento possa ser aplicado para dar uma solução jurídica ao presente
caso. Em essência, o que a súmula aponta é que a vedação ou não à
participação no sistema simplificado deve estar relacionada à atividade
efetivamente desenvolvida e não aquela formalmente registrada no contrato
social.
No caso aqui dos autos, veja que constavam no objeto social da Contribuinte as
atividades de Gestão e Administração da Propriedade – CNAE 6822-6/00 (incluída em 2007),
e permanecia constando de seu objeto a atividade impeditiva de Intermediação de negócios em
geral - CNAE 6821-8/10), ou seja, constavam duas atividades, algo que não foi percebido por
este Relator.
Caso constasse apenas uma atividade e esta fosse a impeditiva, o racional seria de
outra ordem, mas não era o caso.
De forma que deve-se acolher os embargos, com efeitos infringentes, para deferir
a solicitação da Recorrente para sua exclusão do Simples Nacional com efeitos a partir de 01 de
janeiro de 2011.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital